Tribunal: TCU
Processo: 042.974/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 881/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.974/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Nogueira (XXX.811.698-XX); Andre Rodrigues de Lara (XXX.862.518-XX); Daniel Angelo Canton (XXX.592.538-XX); Fernanda Yuri Kodama (XXX.833.818-XX); Helena de Assis Mota (XXX.438.248-XX); Natalia Kawase (XXX.788.978-XX); Priscila Mondin de Lima (XXX.481.998-XX); Rafael Lopes da Silva (XXX.788.678-XX); Ricardo Alexandre Gaspar Busato (XXX.767.078-XX); Stefano Meggiolaro (XXX.728.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.